Tribunal: TJMT
Processo: 0000221-65.2009.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
LUANA MACHADO
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

Número do Protocolo: 6687/2018
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA — MORTE DE FILHO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO — PENSÃO MENSAL — PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA — NÃO CABIMENTO — DANOS MORAIS — QUANTUM MAJORADO - RECURSO PROVIDO — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Comprovada a culpa do agente público no evento morte da filha, responde a Administração pelos danos morais sofridos pela genitora.
O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o montante fixado deve ser majorado a fim de se adequar aos patamares fixados por esta E. Câmara, bem como aos danos sofridos pela parte.
“O pagamento de uma só vez da pensão por indenização é faculdade estabelecida para a hipótese do caput do art. 950 do CC, que se refere apenas a defeito que diminua a capacidade laborativa, não se estendendo aos casos de falecimento”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1393577/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 07/03/2014).

INTERESSADO/APELANTE:
LUANA MACHADO
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação com remessa necessária da sentença (fls. 249/254verso, volume II) proferida em ação indenizatória por ato ilícito proposta por Luana Machado contra o Município de Ipiranga do Norte, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido ao pagamento de pensionamento à requerente até o seu falecimento ou à data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o que ocorrer primeiro, e indenização por danos morais na quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais), decorrente da morte de sua filha.
Aduz que a forma de pensão fixada pelo Juízo de Primeira Instância, por seguir uma linha de pagamento parcelado, não traz uma compensação efetiva em relação ao dano sofrido, decorrente da morte de sua filha com apenas 30 (trinta) dias de vida, além disso, tem direito ao pagamento em parcela única, principalmente pelo considerável potencial econômico do apelado.
Assegura que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) é ínfima comparando-se à perda sofrida, e os Tribunais Superiores vem fixando a quantia de 300 a 500 salários mínimos a reparação moral em casos semelhantes.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença determinando-se o pagamento em parcela única dos valores relativos ao pensionamento, e a majoração da compensação por danos morais para um montante a ser fixado entre 300 a 500 salários mínimos.
Não há contrarrazões (fls. 267).
A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito em virtude da “ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção”. (fls. 276verso).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVARA O ADVOGADO HIGOR ALBUQUERQUE SILVA, OABMT No 23412/O.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de apelação com remessa necessária da sentença (fls. 249/254verso, volume II) proferida em ação indenizatória por ato ilícito proposta por Luana Machado contra o Município de Ipiranga do Norte, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido ao pagamento de pensionamento à requerente até o seu falecimento ou à data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o que ocorrer primeiro, e indenização por danos morais na quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais), decorrente da morte de sua filha.
Transcrevo o dispositivo da sentença:

“Posto isso, e sem maiores delongas, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pensionamento à requerente na ordem de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente quando do pagamento, contada desde o dia em que a vítima completaria 14 anos, ou seja, 29/06/2022 (fls. 23) até a data em que aquela completaria 25 anos (29/03/2033), momento em que tal benefício deve ser reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo, cujo pagamento deve dar-se até o falecimento da autora ou a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o que ocorrer primeiro; bem como a quantia de R$60.000,00, como indenização por danos morais decorrente da morte de sua filha, resolvendo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC.
Sobre a condenação por danos morais, quanto à correção monetária aplica-se (IPCA-E), desde a prolação da presente sentença (Súmula 362 do STJ). Por outro lado, quanto à fixação dos juros, serão calculados de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do STJ).
Considerando que houve condenação em pensionamento mensal, nos termos do art. 533, § 2o do NCPC, determino que em 29/06/2022, ou seja, quando a vítima completaria 14 anos de idade, o requerido inclua a requerente LUANA MACHADO em folha de pagamento, a fim de assegurar o pagamento do valor mensal da pensão, consignando desde já o descumprimento poderá acarretar a multa descrita no parágrafo único do art. 774, do NCPC.
Considerando que o valor indicado à causa foi reduzido quando da condenação, condeno as partes ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios de sucumbência, estes no importe de 10% sobre o valor dado à causa, sendo que, sobre referido valor, 80% serão devidos ao procurador da parte requerida e, o restante, isto é, 20%, ao procurador da parte autora, nos termos do art. 86, do NCPC.
No mais, condeno a parte autora ao pagamento correspondente a 80% das custas processuais e condeno o requerido aos outros 20%, o qual ficará isento, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.289/96; c/c art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.
No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3o, do NCPC, em relação à parte autora. (...)”. (fls. 253verso/254). (destaquei)

A apelante ingressou com pretensão à pensionamento e indenização em virtude da morte de sua filha, a infante Nicolly Machado Benites, com apenas 38 (trinta e oito) dias de vida, em razão da suposta negligência do apelado ao prestar os serviços médicos no estabelecimento de saúde pública.
De fato, pelos documentos acostados nos autos, notadamente às fls. 99, volume I, vê-se a existência de falha grave do serviço à saúde prestado pela servidora do apelado em relação à filha da apelante, resultando na morte da infante Nicolly Machado Benites. Na própria declaração da médica, Doutora Larissa Eleuza Chiuchi, ao Conselho Regional de Medicina, resta clara a negligência da profissional:

“(...) no que se refere ao atendimento a menor Nicolly Machado Benites, refere que no dia 04/08/08 a criança foi atendida pela Dra. Adryana com descrição do quadro clínico referido na ficha de atendimento, já relatado; refere ainda que o atendimento foi realizado por volta das 13:h (informado pela Dra. Adryana); que por volta das 20h, recebeu um telefonema do técnico de enfermagem Anselmo, informando que a criança estava novamente no posto, levada pela mãe, com queixas de choro e um episódio de vômito, com temperatura 37,3oC no momento, e que a mesma fora atendida pela Dra. Adryana, mas que, segundo a mãe, não havia sido medicada; que diante desta informação determinou que fosse dado a criança Plasil 5gts/vo e que caso não houvesse vômitos, que a mãe desse a medicação prescrita pela Dra. Adryana. Que por volta das 00:30h do dia 05/08/08 recebeu novo telefonema do técnico de enfermagem Anselmo, informando que a criança estava novamente no posto, com novas queixas de febre, temperatura 38,1oC e que a família estava muito nervosa e se dirigiu imediatamente, chegando à unidade de saúde em + ou – 10 minutos; que avaliou e prescreveu a criança conforme anotação na ficha clínica já descrita anteriormente; que liberou a criança para casa sendo orientada a mãe para retornar se houvesse piora do quadro, pois não achou necessidade de encaminhamento naquele momento; que por volta das 03:00h da manhã do dia 05/08/08 recebeu telefonema do técnico de enfermagem Anselmo, relatando que a criança tinha ido à óbito e que estava no posto, que se dirigiu à unidade, constatou o óbito, informou à família que não conseguiria definir a causa da morte, sendo necessário encaminhamento do corpo ao IML de Sorriso. (...)” (fls. 99/verso, volume I).

E a conclusão do relatório da conselheira sindicante do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso é a seguinte:

“(...) Embora fique evidente a precária condição de atendimento, sou favorável a abertura de PEP em desfavor da Dra. Larissa por possível infração aos artigos:
Artigo 29 – ‘Praticar atos profissionais danosos ao paciente, que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou negligência’. Por ter medicado por telefone criança da qual não vinha assistindo e não avaliou previamente.
Artigo 30 – ‘Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica’. Possivelmente infringiu este artigo, ao delegar por telefone aos técnicos de enfermagem o atendimento à menor na primeira chamada.
Artigo 35 – ‘Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, colocando em risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria’. Ao não comparecer ao Posto de Saúde, quando foi solicitada pelos técnicos de enfermagem às 20hs do dia 05/08/08 para assistir à menor em tela.
Artigo 37 – ‘Deixar de comparecer a plantão em horário pré-estabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por motivo de força maior’. Ao não comparecer ao Posto de Saúde, quando foi solicitada pelos técnicos de enfermagem às 20hs do dia 05/08/08 para assistir a menor em tela.
Artigo 62 – ‘Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente cessado o impedimento’. Ao prescrever plasil por telefone sem ter avaliado a menor em tela. (...)”. (fls. 99verso/100, volume I).

Ante os fatos narrados e devidamente comprovados nos autos, o Juízo de Primeira Instância julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido ao pagamento de pensionamento na ordem de 2/3 do salário mínimo vigente quando do pagamento, contado desde o dia em que a vítima completaria 14 anos (29/06/2022) até que completasse 25 anos (29/03/2033). A partir daí, o benefício deve sofrer uma redução para 1/3 do salário mínimo, devendo ser pago até que a apelante venha a falecer ou até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o que ocorrer primeiro, e ainda, indenização por danos morais na quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
A apelante entende que “o pensionamento fixado pelo juízo seguiu uma linha de pagamento parcelado que acaba não trazendo uma compensação efetiva face a perda ocorrida”, além disso, o valor fixado a título de compensação por danos morais em R$60.000,00 (sessenta mil reais) não é suficiente em relação ao dano de perder sua filha pela negligência da médica servidora do Município.
Pois bem.
No que tange ao dano moral, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5o, X, que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Segundo as palavras de Aguiar Dias, o dano moral “consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam” (DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432). Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (O dano moral e sua reparação. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).
Todavia, a determinação do valor é tarefa complexa, porquanto, naturalmente, é difícil imaginar dor que pertence ao outro, particular de cada um.

“um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor [...] o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente [...]. O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio” (ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas).

Assim, o valor não pode ser excessivo e tampouco módico. Por conseguinte, ante as peculiaridades do caso concreto, a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a meu ver, não se mostra adequado e consentâneo tanto com a punição a que deve ser submetido o ente público, como também com a finalidade compensatória do sofrimento experimentado pela apelante, bem como com as quantias fixadas por esta câmara.

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – INDENIZATÓRIA – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SERVIÇO DE HOME CARE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - FALECIMENTO DA CRIANÇA – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PENSÃO – MANTIDA – TERMO INICIAL QUANDO A CRIANÇA COMPLETARIA 14 ANOS – JUROS – RELAÇÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão’’.(N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019) 2. A falha na prestação do serviço em fornecer todos os materiais necessários para manutenção do tratamento – home care -, comprovando o nexo causal com o dano causado (morte da vítima), configura o dever de indenizar a título de dano moral. 3. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016). 4. A pensão decorrente da morte do filho menor é devida a partir da data que o menor completaria 14 anos, uma vez que a partir dessa data, nos termos da Constituição Federal e do ECA, é permitido a desenvolver atividade laboral. 5. A atualização do débito e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 6. Recurso parcialmente provido.
(N.U 0033597-39.2009.8.11.0041, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).
No que concerne ao pedido para que seja paga a indenização em única parcela ao invés da pensão mensal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os credores de indenização por dano morte fixada na forma de pensão mensal não têm o direito de exigir que o causador do ilícito pague de uma só vez todo o valor correspondente, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ. NÃO CABIMENTO.
1. Cuida-se, originariamente, de demanda proposta por sucessores de vítima que faleceu em decorrência de disparos de arma de fogo por policiais militares, quando da abordagem ao veículo em que ela se encontrava, no dia 21 de fevereiro de 2000.
2. O Tribunal a quo reformou parcialmente a sentença de parcial procedência para condenar o Estado do Paraná ao pagamento de danos materiais e morais. A controvérsia remanescente neste Recurso Especial diz respeito à pensão mensal incluída na indenização, consoante o disposto no art. 950 do CC, tendo prevalecido na origem a orientação de que os recorridos têm direito a que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez, nos moldes do respectivo parágrafo único.
3. O pagamento de uma só vez da pensão por indenização é faculdade estabelecida para a hipótese do caput do art. 950 do CC, que se refere apenas a defeito que diminua a capacidade laborativa, não se estendendo aos casos de falecimento (REsp 1.230.007/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/2/2011; REsp 1.045.775/ES, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 4/8/2009; REsp 403.940/TO, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 12/8/2002, p. 221).
4. Recurso Especial provido.(STJ, Segunda Turma, REsp 1393577/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2014). (destaquei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM SERVIÇO. FALECIMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ. INVIABILIDADE. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em
virtude de falecimento da filha dos autores em acidente em serviço (técnica de enfermagem que acompanhava, em ambulância do município, a transferência de pessoa para hospital em outra localidade, mas no trajeto sofreu acidente fatal).
2. A instância de origem fixou o valor dos danos morais em R$ 75.000,00, para ambos, em janeiro de 2009, o que correspondia à época a pouco mais de 180 salários mínimos, valor razoável, de acordo com a jurisprudência. Precedentes: REsp 963.353/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/08/2009 e REsp 1109674/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/09/2010).
3. O pagamento de uma só vez da pensão mensal prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil somente pode ocorrer nos casos de redução da capacidade laboral expressamente prevista no caput do dispositivo. Precedentes.
4. Recurso especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1230007/MG, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2011). (destaquei)

E deste Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - VÍTIMA FATAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO - PENSÃO A SER PAGA ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS NO PATAMAR DE 1/3 DO SALÁRIO DA VÍTIMA – DIREITO AO 13o SALÁRIO - QUITAÇÃO MÊS A MÊS - PRECEDENTE DO STJ - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS REDUZIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor. “[...] Fixação do valor da pensão por morte em favor dos pais no valor de dois terços do salário mínimo a partir da data do óbito, pois a vítima já completara 14 anos de idade, até a data em que ela completaria 65 anos idade, reduzindo-se para um terço do salário mínimo a partir do momento em faria 25 anos de idade. Aplicação da Súmula 491 do STF na linha da jurisprudência do STJ.[...]” (REsp 1197284/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012). O pedido de pagamento da pensão mensal em parcela única não merece guarida porque ensejaria o enriquecimento ilícito do lesado, o que é vedado. (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0000841-24.2007.8.11.0048, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 7 de abril de 2015) (destaquei)

Assim, a sentença que fixou o pensionamento no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo, contado desde o dia em que a vítima completaria 14 anos (29/06/2022) até que completasse 25 anos (29/03/2033) e, após, reduzida para 1/3 do salário mínimo até que a apelante venha a falecer ou até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, não merece qualquer retoque, porquanto está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e atende as peculiaridades do caso, como a gravidade do fato em que houve a morte da filha da apelada em razão de culpa do Município, a condição econômica das partes, além do núcleo familiar como titular da indenização.

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.
(...)
6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros (EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014).
7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
8. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Quarta Turma, REsp 1332366/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2016). (destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – MUNICÍPIO – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – RAIO – MORTE DE CRIANÇA – EXCLUDENTE DA FORÇA MAIOR- INAPLICABILIDADE – OMISSÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL MAJORADO – PENSÃO MENSAL – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
O pleito indenizatório é formulado em razão da morte de criança que foi atingida por um raio, quando foi abrir uma porteira para passar o veículo contratado pela prefeitura para a realização do transporte escolar. O socorro ficou prejudicado por ter o veículo se envolvido em acidente após o menor ter sido atingido pelo raio. A responsabilidade de indenizar está calcada na omissão do poder público que deixou de contratar um servidor para abrir e fechar as porteiras, bem como por não manter o ônibus em condições adequadas de trafegabilidade. A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, motivo pelo qual a indenização advinda da morte de um filho deve ser majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
A indenização pela morte da criança, pode ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos até os 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
(...)
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0004903-74.2009.8.11.0004, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, julgamento em 30 de maio de 2017)

Em reexame, no tocante aos honorários advocatícios, por ser a sentença ilíquida, o percentual deve ser fixado somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
(...)
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”

Ademais, é necessário esclarecer que, quanto aos valores relativos ao pensionamento, os honorários advocatícios devem incidir sobre a soma das parcelas vencidas acrescidas das doze (12) prestações vincendas da pensão devida.

“(...) Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a base de cálculo dos honorários advocatícios em ações reparatórias que envolvem prestações de trato sucessivo deve ser o somatório das parcelas vencidas, acrescida de doze parcelas vincendas. (...)”. (STJ, Quarta Turma, REsp 1452306/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2016).

Por fim, no que se refere à atualização do valor do débito, necessário se observar que os índices fixados na sentença estão em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, e, em reexame, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para:
i)Majorar o valor fixado a título de danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo ser corrigido nos termos do Tema 905 do STJ.
ii)Em relação aos honorários advocatícios, determinar que o percentual seja fixado somente após a liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil;
iii)Quanto as parcelas de pensionamento, os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre o valor da soma das parcelas vencidas acrescidas das doze (12) prestações vincendas.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR